Tribunal: TJSP
Processo: 2274552-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
R (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2274552-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Contra a liberdade pessoal

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274552-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
FREDERICO DOS SANTOS FRANÇA, THIAGO CARNEIRO ALVES e
THIAGO DURANTE DA COSTA, Pacientes ALFREDO PORTINARI
GREGGIO
LUCENTE
MARANCA,
GLAUCO
HONÓRIO,
FELIPE
CEPKAUSKAS PETRACHINI, LEANDRO FIORITTA NEVES FERRO e
MONICA PAIM DE ANDRADE, são impetrados PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MESA
DIRETORA DA ASEEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO N. 32.924
HABEAS CORPUS No 2274552-54.2019.8.26.0000 (Processo digital)
IMPETRANTES: THIAGO CARNEIRO ALVES E OUTROS
PACIENTES: ALFREDO PORTINARI GREGGIO LUCENTE MARANCA E
OUTROS
IMPETRADOS: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS DIREITO DE INGRESSO E
PERMANÊNCIA
NAS
DEPENDÊNCIAS
RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADUAL,
DURANTE
A
TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL
(PEC)
N.
18/19
E
DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N.
80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO
Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei
Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da
Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020
Processo legislativo encerrado Reconhecimento
da perda superveniente do objeto da ação e
consequente ausência de interesse processual

Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Processo extinto sem análise do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Carneiro
Alves, Thiago Durante da Costa e Frederico dos Santos França em favor
de Alfredo Portinari Greggio Lucente Maranca, Glauco Honório, Felipe
Cepkauskas Petrachini, Leandro Fioritta Neves Ferro e Monica Paim de
Andrade objetivando a concessão “da ordem liminar de Habeas Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
para a expedição de salvo-conduto para todos os pacientes apontados, a
fim que que possam ter livre e irrestrito acesso a todas as dependências
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inclusive galerias,
Reuniões de Comissões e Plenário, Sessões de julgamento e outros
ambientes destinados às deliberações da PEC 18/2019” (fls. 14).
Discorrem
sobre
a
legitimidade
passiva
e
a
representatividade sindical exercida pelos pacientes, que são dirigentes
do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
SINAFRESP. Analisam as finalidades institucionais do sindicato.
Explicam que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (ALESP) a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 18/19 e
o Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 80/19, que têm por objeto a
Reforma da Previdência Social dos servidores públicos. Relatam que foi
publicado no Diário Oficial um requerimento, assinado por diversos
parlamentares e dirigido ao Presidente da ALESP, objetivando a
evacuação e fechamento da galeria. Alegam que o fechamento da
galeria não está previsto no artigo 280 do Regimento Interno, que
menciona apenas a evacuação. Discorrem sobre tumulto ocorrido na
sessão extraordinária do dia 04 de dezembro de 2019, que dizem não ter
sido causado pelos expectadores que estavam na galeria, senão pelos
próprios parlamentares. Concluem que esses fatos justificam o temor de
que seja impedido o acesso do movimento sindical nas sessões da
ALESP. Observam que a atividade dos pacientes junto aos deputados
estaduais não é apta a prejudicar a boa ordem dos trabalhos da ALESP.
Invocam a liberdade de locomoção, citando casos em que foram
concedidos habeas corpus a fim de permitir o acesso de cidadãos à
Câmara dos Deputados. Ressaltam que pretende seja garantido o acesso
dos pacientes em todas as sessões em que for pautada a PEC 18/19.
Argumentam que o artigo 277 do Regimento Interno da ALESP prevê
que “será permitido a qualquer pessoa decentemente vestida assistir às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
sessões, de local apropriado”. Diz que estão presentes os requisitos para
a concessão da liminar (fls. 1/15).Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário
Paulista SINDCOP em favor dos seus diretores e dos membros do
seu corpo jurídico, bem como dos servidores públicos do sistema
penitenciário paulista, objetivando a concessão “da ordem de liminar de
Habeas Corpus para a expedição de salvo-conduto para os
DIRETORES, NOMINADOS NA ATA DE POSSE, assim como os
integrantes do Departamento Jurídico da entidade (nominados em
apartado), assim como, qualquer cidadão que se identifique como
integrante da CATEGORIA DE SERVIDORES DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de que
possam ter acesso irrestrito a todas as dependências do Senado Federal
(sic), inclusive galerias, reuniões de Comissões e Plenário, Sessões de
julgamento ou outros ambientes destinados à deliberação legislativa da
PEC N. 18/2019 E PLC n. 80/2019, sob pena de prisão do Chefe da
Segurança da Casa Legislativa, em caso de descumprimento da liminar”
(fls. 6/7).
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 80/81).
Bruno Gozzi Candido de Oliveira e outros pediram a
extensão dos efeitos da decisão liminar concedida em habeas corpus
(fls. 89/94), o que foi indeferido (fls. 156/157).
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
apresentou pedido de esclarecimentos, recebido como embargos de
declaração (fls. 159/163), que foram acolhidos a fim de esclarecer o
teor da liminar concedida (fls. 172/176).
A ALESP prestou informações (fls. 180/199), negando a
ocorrência de constrangimento ilegal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem, nos termos da liminar já concedida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
205/210).
A ALESP informou que foram finalizados os processos
legislativos relativos à PEC n. 18/2019 e ao PLC n. 80/2019, com a
aprovação de emenda constitucional e lei complementar (fls. 213/220).
É o relatório.
Pretendem Thiago Carneiro Alves e outros, por meio do
presente habeas corpus preventivo, obter, “no mérito, a ratificação da
liminar, com a consequente concessão de ordem de habeas corpus
coletivo para determinar os salvo-condutos definitivos, determinando-se
que não haja a proibição da entrada dos pacientes Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, especialmente no plenário, durante
todo o pleito de apreciação da PEC 18/2019 e do PLC 80/2019
(Reforma da Previdência)” (fls. 14/15).
O presente habeas corpus perdeu o seu objeto.
O que se buscava por meio do presente remédio
constitucional era tutelar o direito dos pacientes a ingressarem e
permanecerem nos espaços destinados ao público da ALESP,
participando do processo democrático, durante a tramitação da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) n. 18/19 e do Projeto de Lei
Complementar (PLC) n. 80/19, que tinham por objeto a Reforma da
Previdência Social dos servidores públicos estaduais paulistas.
Ocorre que, em 7 de março de 2020, foram publicadas a
Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020 (fls. 221), e a
Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 (fls. 222), fruto do
referido processo legislativo e instituidoras da mencionada reforma
previdenciária.
Encerrou-se, portanto, o processo legislativo. Não há mais
deliberações a serem presenciadas, como pretendiam os pacientes.
Assim, observados os termos do pedido, que se restringia
ao acompanhamento da fase deliberativa do mencionado processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
legislativo pelos pacientes, tem-se que o presente habeas corpus perdeu
o objeto, por motivo superveniente à sua propositura.
Apreciando outros habeas corpus preventivos, este
Colendo Órgão Especial já reconheceu a perda superveniente do objeto
da medida:
Habeas corpus, de caráter preventivo, com o fim de assegurar a
seus impetrantes/pacientes o direito de ir e vir nos locais de
acesso público da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
por ocasião da sessão de eleição do Presidente da Casa
Legislativa. Liminar indeferida ante a ausência, na instrução da
inicial, de documento hábil a comprovar, razoavelmente, o motivo
do temor da violação do direito de ir e vir dos
impetrantes/pacientes por ato da autoridade reputada como
coatora. Quando da vinda dos autos à conclusão, referido evento
já havia ocorrido. Feito extinto sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente de seu objeto. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2045622-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019)
Habeas corpus. Impetração contra o Presidente da Comissão
Parlamentar
de
Inquérito
da
Merenda.
Alegação
de
constrangimento ilegal haurido de convocação para prestar
depoimento perante a CPI da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. Liminar parcialmente concedida. Perda do objeto.
Notícia de encerramento dos trabalhos com aprovação do
relatório final da CPI em 13/12/2016. Prejuízo do writ. (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2235327-32.2016.8.26.0000; Relator (a):
Des. Sérgio Rui; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274552-54.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data
de Registro: 23/02/2017)
Assim, reconhecida a falta de interesse processual
superveniente, é de rigor a extinção do feito sem análise do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, extingo o processo sem análise do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Moacir Peres
Relator